Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723340-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO RECORRIDO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO, PATRICIA ALCANTARA PORTILHO DIAS ALBUQUERQUE, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DESPACHO Encaminhem-se a petição de ID no 34015349 ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o processo está em tramitação naquela Corte de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007